Tribunal: TJMT
Processo: 1061147-87.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061147-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (RECORRENTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (RECORRENTE), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRIDO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
SEGURO VIAGEM
. RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SOB ALEGAÇÃO
QUE O FATO NÃO É CAUSA DE COBERTURA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
NÃO CONFIGURADO
. RECURSO IMPROVIDO.

Responsabilidade objetiva
: O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor decorrentes de falha na prestação do serviço.

Recusa da seguradora
:
Evidenciada o conhecimento das cláusulas contratuais para a cobertura do seguro, e não havendo aplicabilidade de nenhum dos fatos ao vivenciado pelo recorrente, devida é a recusa

Sentença mantida
: A s
entença de primeiro grau, que julgou
im
procedente, deve ser mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS e MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO
,
contra a sentença que julgou
improcedente os pedidos iniciais.

A parte recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, devendo indenizar os danos causados ao consumidor em razão de falhas na prestação do serviço. Trata-se, portanto, de aplicação da teoria do risco da atividade.

No caso concreto,
não
restou demonstrada
a responsabilidade da seguradora no pagamento do seguro, haja vista que conforme documento de ID
263135841
,
não há qualquer hipótese que se enquadre na situação vivenciada pelos recorrentes.

Assim, i
nexistente a falha de prestação de serviço alegada, de modo que inexistente também pretensão indenizatória neste sentido.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto por
RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS e MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO
,
por tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos.

Condeno
os
recorrente
s
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme o art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025